Tribunal: TCU
Processo: 006.627/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3068/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.627/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Sanajotti Nakamuta (XXX.064.998-XX); Alana Ramalho Perisse Ribeiro (XXX.704.597-XX); Ana Carolina Christovao (XXX.401.677-XX); Barbara Fraga Pereira (XXX.993.457-XX); Bianca Medeiros Braga (XXX.390.937-XX); Dayse Luci de Pinho Gomes (XXX.564.407-XX); Ellen Schmidt (XXX.433.387-XX); Gabriel Brito Apolinario (XXX.696.045-XX); Gabriel Castor de Azevedo (XXX.378.157-XX); Gabriel Rodrigues Batista Sanfins (XXX.756.987-XX); Gustavo Henrique Damasceno dos Santos (XXX.633.637-XX); Hiagor Santoro de Castro (XXX.049.137-XX); Jessica da Silva Ferreira (XXX.188.277-XX); Leonardo Ribeiro da Luz Fernandes (XXX.211.357-XX); Lucas Castro Belo (XXX.960.737-XX); Marcia Cristina Alves Bezerra (XXX.406.597-XX); Patricia Lopes de Miranda de Oliveira de Farias (XXX.059.947-XX); Pedro Camanho Dias de Castro (XXX.238.287-XX); Salatiel Jose Sartori Junior (XXX.471.107-XX); Saulo Guilherme Rodrigues Alves (XXX.255.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.